Tribunal: STF
Processo: AI 169474
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO  MANIFESTADO CONTRA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
ALEGADA  AFRONTA A LEI  FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO  MANIFESTADA POR VIA DO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. III, XXXVI,
LIV e LV DO ART. 5., E IX DO ART. 93, DA C.F.
          Recurso  que, todavia, não  tem condições de ser apreciado,
posto  que impugna decisão segundo a qual o recurso especial, por sua
vez,  a ausência de demonstração da alegada ofensa a lei, não merecia
conhecimento,  decisão   essa  que,  salvo   hipótese  de  proposição
contraria  aos pressupostos  de admissibilidade,  não pode configurar
questão constitucional suscetivel de apreciação pelo STF.
          Agravo regimental improvido.